Tribunal: STF
Processo: AR 2272
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ADCT. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. JULGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. DECISÃO RESCINDENDA QUE CONHECEU O MÉRITO DA LIDE. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.



    Decisão: Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado de São Paulo para desconstituir acórdão proferido nos autos do RE 547.981, de relatoria do Min. Marco Aurélio, consoante ementa a seguir transcrita: 



    “JUROS - MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - DÉBITO DA FAZENDA - ARTIGO 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O preceito do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias encerra uma nova realidade. Faculta-se ao recorrente a satisfação dos valores pendentes de precatórios, neles incluídos os juros remanescentes. Não observada a época própria das prestações, cabível a incidência dos juros no que pressupõem inadimplemento”



    O Estado alega literal violação de lei na medida em que o acórdão rescindendo teria inobservado a interpretação conferida pelo STF ao art. 33 do ADCT, no sentido de que são cabíveis apenas juros moratórios nas hipóteses de atraso no pagamento das parcelas devidas relativas à precatórios e, portanto, incabíveis juros compensatórios. 



    Defende que o STF, ao manter o acórdão do TJSP que determinara a aplicação dos juros compensatórios no caso de inadimplemento do pagamento das parcelas, a decisão rescindenda estaria em desconformidade com a lei e com a jurisprudência. Pleiteia a rescisão do julgado e que seja proferida nova decisão para que os juros compensatórios tenham seu cômputo cessado em 05/10/1988, não voltando a incidir nem mesmo nas hipóteses de pagamento a menor e; quanto aos juros moratórios, pleiteia declaração no sentido da sua incidência apenas na data do vencimento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento.



    O Espólio de Olavo Lacerda de Camargo Júnior e Olavo Lacerda de Camargo Neto apresentaram contestação (doc. 39). Requerem, em síntese, a manutenção dos juros moratórios e compensatórios, bem como a condenação do Estado de São Paulo ao “pagamento do seu débito, de uma só vez, de imediato; pois que, desde os anos de 1.989 a 1.996, a Autora acha-se inadimplente dos saldos restante dos seus depósitos efetuados”. 



    Luciana Lacerda de Camargo peticiona apresentando impugnação ao valor da causa (doc. 65). 



    A parte autora apresentou réplica às contestações (doc. 72 e 74), defendendo a improcedência do pedido de impugnação ao valor da causa (doc. 76). 



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ART. 485,V, DO CPC/1973. AFRONTA AO ART. 33 DO ADCT. VALOR DA CAUSA. MONTANTE ATUALIZADO DA AÇÃO NA ORIGEM. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIOS. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    1. É cabível a ação rescisória ajuizada pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973, visando à rescisão do acórdão mediante o qual a Primeira Turma do STF, nos autos do RE547.981 AgR/SP, confirmou a incidência de juros moratórios e compensatórios no inadimplemento do pagamento de precatórios realizado conforme o art. 33 do Ato ADCT.



    2. É razoável a atribuição do valor da causa à ação rescisória com base no montante atualizado da ação de desapropriação na origem, considerada a controvérsia existente sobre a incidência dos juros legais no caso concreto.



    3. Sobre o pagamento de valores em atraso das parcelas a que se refere o art. 33 do ADCT são devidos apenas os juros moratórios, excluídos os juros compensatórios. Precedentes do STF.



    —Parecer pela procedência da ação rescisória para que, desconstituída a decisão impugnada, seja provido o recurso extraordinário”  (doc. 84)



     



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, decreto a revelia de Mônica Iwanik de Camargo, porquanto a despeito de devidamente citada, quedou-se inerte nos presentes autos.



    Verifico a observância dos pressupostos processuais, notadamente a obediência ao prazo bienal e a existência de decisão de mérito transitada em julgado. 



    No que concerte à impugnação do valor da causa, Luciana Lacerda de Camargo defende a fixação do valor de R$ 34.113.776,63, alegando que a importância indicada pelo autor foi atualizada com base na ação de desapropriação, nos valores de 1978, e sem nenhum acréscimo relativo aos juros legais devidos. 



    Ocorre que a incidência ou não dos juros é justamente a questão objeto de impugnação pelo Estado autor. Sobretudo diante da procedência da demanda, em que será determinada a não incidência dos juros, a impugnação ao valor da causa não merece prosperar. Ademais, esta Corte entende que o valor da causa da rescisória deve corresponder ao valor atualizado da ação de origem, hipótese observada pela parte requerente na presente exordial.



    In casu, a presente ação rescisória se funda em violação a literal disposição de lei, tendo sido apontado o art. 33 do ADCT como objeto de inobservância pela decisão rescindenda. O Estado autor alega que acaso mantida a decisão ora impugnada, incidirá juros moratórios e compensatórios sobre os precatórios devidos, em desconformidade com entendimento pacificado do STF sobre a matéria.



    Da leitura do voto condutor do acórdão rescindendo, verifico que esta Corte determinou a incidência de juros moratórios e compensatórios, ao fundamento de que são devidos por tratar-se de hipótese de inadimplemento das parcelas a tempo e modo, consoante a integralidade do voto abaixo transcrito:



    “O agravante pleiteia a exclusão dos juros moratórios e compensatórios do valor devido, porque aponta descabidos no transcurso do lapso temporal previsto no artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Federal. 



    Entretanto, como ressaltado na decisão impugnada, o pressuposto fático descrito nos julgamentos realizados nas instâncias ordinárias não guarda correlação com o pedido do agravante. Na espécie, tem-se o inadequado cumprimento da obrigação, constituído pelo não-adimplemento das parcelas a tempo e modo. Não se verifica a inclusão de juros moratórios e compensatórios no curso do prazo estabelecido no mencionado artigo 33, como sustentado pelo Estado. 



    Por isso, ficou consignada, no ato atacado, a inviabilidade de concluir-se pela violência à citada norma - que se limita a autorizar a incidência de tais juros até a consolidação do valor do débito a ser dividido em oito anos - diante do pronunciamento da Corte de origem, a respeito de não haver sido honrada, no momento oportuno, a parcela, mostrando-se inadimplente o Estado.”



    Com efeito, a decisão proferida em sede extraordinária está em desconformidade com o entendimento desta Suprema Corte, porquanto acabou por esvaziar a interpretação conferida pelo STF ao art. 33 do ADCT, nas hipóteses de atraso no pagamento das parcelas devidas. É que nos casos de pagamento em atraso a que se refere o art. 33 do ADCT, a jurisprudência do Supremo Tribunal conferiu interpretação à norma constitucional no sentido de que são excluídos os juros compensatórios, devidos apenas os juros moratórios, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal”. (AI 643732 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/06/2009) 



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: RE 466.145 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 18.8.2006; AI 545938 AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/12/2007); RE 512611 ED, Segunda Turma, Rel Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/04/2008; RE 463.390 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011); AI 539.514 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25.6.2015; RE 797.054 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10.6.2014; RE 775148 ED, Primeira Turma, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/03/2015; AR 2389 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/05/2018.



    Em razão da pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria Geral da República no sentido da procedência dos pedidos rescisórios:



    “Ressalvados os créditos alimentares, o art. 33 do ADCT abrange todos os precatórios judiciais pendentes de pagamento em 5.10.1988, inclusive os relativos a valores decorrentes de desapropriações promovidas pelo poder público. 



    Desde que pagos a tempo e modo devidos, deixam de incidir juros moratórios e compensatórios no pagamento de precatórios realizado conforme o art. 33 do ADCT.É o que decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 155.979/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de23.2.2001).



    Nos casos de pagamento em atraso das parcelas a que se refere o art. 33 do ADCT, a jurisprudência do Supremo Tribunal conferiu a essa norma constitucional interpretação no sentido de que são excluídos os juros compensatórios e devidos apenas os juros moratórios, (....)”



    Verifico, portanto, que a decisão do RE 547.981/SP gerou um provimento que viola a norma inserta no art. 33 do ADCT, segundo interpretação pacífica desta Suprema Corte, razão pela qual o pleito recisório merece acolhimento. 



    Ex positis, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, bem como no artigo 487, I, 966, V, e 974, todos do Código de Processo Civil, para rescindir a decisão prolatada no RE 547.981 e determinar e não incidência dos juros compensatórios a partir de 05/10/1988, sobre parcelas pagas mediante precatório pela Fazenda Pública, ainda que esse pagamento ocorra em atraso ou a menor e; quanto aos juros moratórios, estes incidirão apenas na data do vencimento de cada parcela, até a data do efetivo pagamento.



    Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 



    Custas pela parte requerida.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023. 



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente